Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-96.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712279-96.2019.8.07.0015 APELANTE: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA APELADO: BRENO LIMA BANDEIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (08/06 a 15/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora